Tribunal: TJSP
Processo: 2206374-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Decisão que negou a reserva de parte do produto da arrematação a proveito de credora trabalhista e em face disso autorizou o levantamento do numerário pelo exequente. Descabimento. Pluralidade de credores que exige a instauração de concurso, ficando retido aquele valor até que se decida sobre as preferências. Artigo 908 do CPC.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Decisão que negou a reserva de parte do produto da arrematação a proveito de credora trabalhista e em face disso autorizou o levantamento do numerário pelo exequente. Descabimento. Pluralidade de credores que exige a instauração de concurso, ficando retido aquele valor até que se decida sobre as preferências. Artigo 908 do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2206374-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUDIMILA MIRANDA DA SILVA, são agravados BANCO FIBRA
S/A, Q&B SERVIÇOS LTDA, JOÃO NETO DE BRITO e MIGUEL JOSE DE
QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206374-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2206374-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Ludmila Miranda da Silva
AGRAVADOS
Banco Fibra S.A. e outros
COMARCA
São Paulo - 4a Vara Cível Central
VOTO No 38.739
EMENTA
Execução de título extrajudicial.
Arrematação do imóvel penhorado. Decisão que negou a reserva de
parte do produto da arrematação a proveito de credora trabalhista e em
face disso autorizou o levantamento do numerário pelo exequente.
Descabimento. Pluralidade de credores que exige a instauração de
concurso, ficando retido aquele valor até que se decida sobre as
preferências. Artigo 908 do CPC. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de execução por título extrajudicial, negou
a reserva de parte do produto da arrematação a proveito de credora
trabalhista e autorizou o levantamento da parte líquida do preço pelo
exequente.
A agravante afirma não ser parte no processo,
mas credora da ré, e que não se justificava a recusa à preferência de seu
crédito, eis que ele fora reconhecido em ação trabalhista aforada contra
aquela litigante, motivo pelo qual seus haveres haviam de ser satisfeitos
pelo produto da arrematação independentemente de prévia execução ou de
penhora sobre o bem arrematado.
A recorrente acrescenta que o proprietário do
imóvel penhorado era sócio da empresa empregadora e que, por isso, o
produto da arrematação havia de ser destinado ao pagamento da dívida da
referida devedora, cuja personalidade jurídica já havia sido levantada depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206374-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de se constatar que não tinha patrimônio suficiente para saldar o débito,
quadro que autorizava a reserva de parte do produto da arrematação a seu
favor, com posterior levantamento do numerário.
Recurso regularmente processado sob o efeito
suspensivo e respondido pelo Banco Fibra S.A..
É o relatório.
O agravado Banco Fibra S.A. aforou execução
fundada em cédula de crédito bancário contra Q&B Serviços Ltda. e dois
coobrigados, tendo informado que seus haveres totalizavam R$
2.289.416,79 (fls.15/18).
Imóvel da primeira devedora foi penhorado e ao
final arrematado, tendo a Justiça do Trabalho enviado ofício no qual
transmitia pedido para que parte do produto da arrematação fosse
reservada a proveito da ora agravante, credora trabalhista da mesma
devedora (fls. 24).
O exequente se opôs àquela medida ao
argumento de que ele fora o único credor a penhorar o imóvel e seu crédito
superar o produto da arrematação (fls. 84/88).
O Juiz prestigiou aqueles argumentos e então
negou a reserva reclamada pela credora trabalhista, tendo em face disso
autorizado o levantamento da parte líquida do preço da arrematação pelo
exequente, isto é depois de ser deduzida importância atribuída ao
arrematante.
No entanto, respeitada a convicção do douto Juiz,
não se pode abonar aquele desfecho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206374-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O artigo 908 do Código de Processo Civil assim
estabelece:
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou
exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem
das respectivas preferências.”
Assim, no caso em que o mesmo devedor
apresenta diversos credores com execuções aparelhadas e que disputam
entre si o produto de arrematação do bem penhorado, há que se instaurar
concurso relativamente ao valor obtido com a alienação do referido bem.
Desse
concurso
participam
todos
aqueles
credores, inclusive o que ultimou a venda, sendo que, conforme o já
mencionado artigo 908, “o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas prelações”.
A lei não exige, note-se, que os demais credores
tenham também procedido à penhora do bem judicialmente alienado.
Nessas situações, pois, não se justifica a imediata
liberação do produto da arrematação, seja ao exequente, seja ao devedor
ou mesmo ao credor trabalhista assim reconhecido no juízo competente,
devendo aquele valor ficar retido até que mediante instauração de concurso
de credores se decida acerca das preferências.
Pois essa era justamente a situação verificada no
caso concreto.
Logo, caso era de se admitir a habilitação do
crédito trabalhista e à vista dela se instaurar o concurso de credores na
execução, restando ao Juiz então decidir sobre os valores devidos a cada
parte e dispor sobre o respectivo levantamento, ficando enquanto isso
vedado o levantamento de valores por quaisquer dos credores, o que
naturalmente não se estende ao numerário a ser ressarcido ao adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206374-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do bem.
Para tal fim, dá-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR